Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO PRADO - CPF: 001.472.191-08 (RECORRENTE), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O CANCELAMENTO POSTERIOR ÀS FATURAS QUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor total de R$ 313,80 (trezentos e treze reais e oitenta centavos), uma vez que solicitou cancelamento da linha contratada em 02/09/2020 e as faturas supostamente cobradas são referentes aos meses de outubro e novembro do mesmo ano.

3.

Contudo, em sede de contestação, a empresa reclamada trouxe aos autos telas sistêmicas que demonstram o valor em aberto das faturas questionadas e sinalizam o cancelamento da linha em data posterior àquela alegada pela parte autora Recorrida, a saber 22/01/2021. Informação esta que não foi impugnada especificamente pela parte consumidora, já que, além de não anexar nenhum comprovante de pagamento, comprovando a quitação de sua dívida, juntou aos autos tão somente dois números de protocolo escritos à mão, não havendo reclamação nos sites do consumidor.gov ou até mesmo no Procon-MT.

4.

Em que pese as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovem, por si só, a existência de uma relação jurídica, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação e permanência da linha ativa após a data das referidas faturas, por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor total de R$ 313,80 (trezentos e treze reais e oitenta centavos), uma vez que solicitou cancelamento da linha contratada em 02/09/2020 e as faturas supostamente cobradas são referentes aos meses de outubro e novembro do mesmo ano.

Contudo, em sede de contestação, a empresa reclamada trouxe aos autos telas sistêmicas que demonstram o valor em aberto das faturas questionadas e sinalizam o cancelamento da linha em data posterior àquela alegada pela parte autora Recorrida, a saber 22/01/2021. Informação esta que não foi impugnada especificamente pela parte consumidora, já que, além de não anexar nenhum comprovante de pagamento, comprovando a quitação de sua dívida, juntou aos autos tão somente dois números de protocolo escritos à mão, não havendo reclamação nos sites do consumidor.gov ou até mesmo no Procon-MT quanto às faturas questionadas.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022